Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700902-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A APELADO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, URANIA AVIANI JUCA DE VASCONCELOS, LUIZ SÉRGIO AVIANI JUCÁ DE VASCONCELOS, MARIAH AVIANI JUCÁ DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 5036395), interposta pela Ré, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, em face da sentença (ID 5036386), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e extramateriais, ajuizada por LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR e outros, julgou parcialmente procedente o pedido. A Apelante informa o ajuizamento de ação da sua recuperação judicial, “distribuída ao D. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, sob o no 1125658-81.2018.8.26.0100”. Informa, ainda, que a decisão do juízo paulistano, que deferiu o processamento daquela ação, determinou a suspensão de todas as ações e execuções promovidas em seu desfavor. Requereu, assim, a suspensão do presente processo, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (ID 6748420). Por conseguinte, esta relatoria determinou a intimação dos Apelados a manifestarem-se sobre o pedido de suspensão retro (ID 7717430). Os Apelados manifestaram-se pelo prosseguimento do feito, sob o argumento de que o crédito discutido no mesmo, ainda, não foi constituído, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 (ID 8218385). Com fundamento no art. 313, V, do CPC, esta relatoria determinou a suspensão do processo (ID 8279318). Os advogados do escritório Piquet, Magualdi e Guedes informaram que renunciarão aos poderes que lhes foram subestabelecidos em 30 (trinta) dias a contar do dia 19/07/2019 (ID 10027099). Os Apelados requereram o prosseguimento do trâmite processual, sob o argumento do transcurso do prazo do juízo falimentar, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 (ID 10983902). Após os últimos fatos processuais, esta relatoria determinou a intimação da Apelante sobre o pedido de prosseguimento do feito e sobre a renúncia dos advogados subestabelecidos, nos seguintes termos (ID 11661438): Quanto à renúncia dos procuradores subestalecidos, esta relatoria nada tem a prover, tendo em vista que a representação processual da Apelante subsiste mediante outros procuradores subestabelecentes regularmente constituídos (ID’s 5036369 e 5036368). No que concerne ao requerimento dos Apelados, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, e com base do artigo 933, caput, todos, do Código de Processo Civil, intime-se à Apelante a: (i) manifestar-se sobre o pleito; a (ii) comprovar que vem cumprindo as fases da recuperação judicial; a (iii) demonstrar que o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de modo a embasar novo prazo de suspensão da ação ou, ao menos, a tentativa de quitar as dívidas assumidas; e (iv) a comprovar a inclusão do crédito, objeto da demanda, na recuperação judicial. A Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para este desiderato (ID 11661438). É o relatório do necessário até o momento. Decido. Inicialmente, constato uma possibilidade de irregularidade na representação processual da Apelante, em razão desta relatoria não ter encontrado, nestes e nos autos originários, a procuração da advogada que representou-lhe nesta fase recursal. Chamo o feito à ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. No caso destes autos, a cadeia de representação processual da Apelante está assim delineada: i) a Apelante outorgou poderes a Marcela Quental – OAB/SP no 105.107 (ID 5036369, fl. 92); ii) Marcela Quental subestabelece os poderes, recebidos da Apelante, a Amanda Cristina - OAB/SP no 201.658 (ID 5036368, fl. 118); iii) Amanda Cristina subestabelece a Sarah Suzana Ramos de Araújo - OAB/DF no 50.956 e a Alana Abílio Diniz Vila-Nova - OAB/DF no 35.470 (ID 5036372, fl. 94); iii.i) Sarah Suzana Ramos de Araújo subestabelece a Karollyne de Brito Almeida - OAB/DF no 51.510 e a Lorrany Londe Fernandes - OAB/DF no 54.814 (ID 5036371, fl. 90); e iii.ii) Alana Abílio Diniz Vila-Nova, que também recebeu subestabelecimento de Amanda Cristina, subestabelece a Fernando Antônio Munis Lima - OAB/DF no 41.686 e a Gabriel de Moraes Kouzak - OAB/DF no 37.056 (ID 6748423, fl. 250). A partir do subestabelecimento de Amanda Cristina, a Sarah Suzana Ramos de Araújo - OAB/DF no 50.956 e a Alana Abílio Diniz Vila-Nova - OAB/DF no 35.470 (ID 5036372, fl. 94), verifica-se que os poderes foram transferidos a causídicos do escritório renunciado, conforme relatado. Contudo, este advogados não mais praticaram atos processuais ou requereram em nome da Apelante. Portanto, inexistem nulidades quanto à renúncia, pois conforme esta relatoria já delimitou existem outros causídicos habilitados nos autos. Por outro lado, a advogada Stephanie Cirilo Lemos – OAB/DF no 48.510, aparentemente, interpôs o presente recurso sem ter poderes de representação para este desiderato, em razão de não lhes terem sido outorgados ou subestabelecidos estes poderes, conforme os instrumentos de mandato constantes destes e dos autos originários. Portanto, necessário se faz a regularização da representação processual da Apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Outrossim, resta analisar o requerimento dos Apelados de prosseguimento do feito. Conforme relatado, os Apelados requerem o prosseguimento do feito, em razão do transcurso do prazo de suspensão, determinado pelo juízo falimentar e por esta relatoria. Ademais, a Apelante não se manifestou sobre esta questão, após intimação desta relatoria. Com efeito, subsume-se às regras de direito falimentar que, cessado o período de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e das execuções ajuizadas em face da recuperanda, no caso de recuperação judicial, o direito dos autores destas ações restabelece-se, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Nesse sentido, tem decido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, do CPC/2015. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA À SENTENÇA. CÁLCULOS CORRETOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, a suspensão das ações e execuções movidas contra o devedor em recuperação judicial deve respeitar o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias. 2. Não há previsão legal de suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial, devendo ser assegurado o direito do credor de dar continuidade ao processo executivo. 3. Não havendo que se falar em suspensão do processo executivo, a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC/2015, de caráter punitivo, incide automaticamente, quando verificado o inadimplemento do devedor no prazo que dispõe para efetuar o pagamento. 4. Revela-se correta a elaboração de cálculos que, em observância ao comando sentencial, sobre o débito condenatório atualizado calculou os honorários sucumbenciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1064312, 0711532-65.2017.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no PJe: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifo nosso) Nesse sentido, em sendo descabida a suspensão da execução, com maior necessidade será a da ação, em razão de nem título judicial ainda existir. No caso dos presentes autos, conforme relatado a Apelante foi intimada por esta relatoria a manifestar-se sobre o restabelecimento do trâmite processual, (i) comprovando que vem cumprindo as fases da recuperação judicial; (ii) demonstrando que o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de modo a embasar novo prazo de suspensão da ação ou, ao menos, a tentativa de quitar as dívidas assumidas e (iii) comprovando a inclusão do crédito, objeto da demanda, na recuperação judicial. Contudo, esta parte processual deixou transcorrer in albis o prazo para este desiderato. Por conseguinte, inexistindo obstáculo ao restabelecimento do trâmite processual, impende que o trâmite processual seja restabelecido, nos termos do regramento legal retro. Ante o exposto, chamo o feito à ordem e determino a intimação da Apelante para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do 76, § 2o, I e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. DEFIRO o requerimento dos Apelados, e determino, ainda, o restabelecimento do trâmite processual, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, tornando sem efeito a decisão de ID 8279318. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2019. Brasília, 12 de dezembro de 2019 22:00:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador